Tribunal: STF
Processo: ARE 1503876
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ARACAJU. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. INDICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº 202200115282. IMPOSSIBILIDADE. MERO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ADI QUE NÃO ACARRETA SUSPENSÃO DE DEMANDADAS. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO LIMINAR NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUMENTO SALARIAL CONFERIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO PELA LEI Nº 4.769/2016. REAJUSTE SALARIAL DE 5%. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA LEI ORÇAMENTÁRIA. DOTAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 73, VIII, DA LEI 9.504/97. EFEITOS FINANCEIROS QUE FORAM PROJETADOS APÓS O PERÍODO ELEITORAL. SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Recurso conhecido porque adequado e tempestivo, estando o ente público dispensado do recolhimento do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007, §1º, CF. 2- Narra a parte requerente que é servidor público do Município de Aracaju, com vínculo estatutário, ocupando o cargo de Psicóloga, Nível V, Letra J do quadro de servidores da Administração Geral e que o ente público deixou de efetuar corretamente o pagamento dos vencimentos, a partir do mês de abril de 2017, pois não foi observado pelo ente requerido o reajuste disposto no artigo 2º da Lei Municipal nº 4.769/2016. 3-Inicialmente, convém afastar a preliminar de suspensão do feito, posto que infere-se da ADI 202200115282 , que o objeto diz respeito à aplicação de da Lei nº 4.769/2016, não correlacionando a matéria com o objeto da presente demanda, além disso, foi indeferida medida cautelar de suspensão da eficácia da lei, nos termos da decisão lançada em 24/05/2022, nos seguintes termos: "Considerando que a lei vem produzindo seus efeitos desde maio de 2016, não se pode ignorar o impacto que a suspensão abrupta de sua eficácia causará nos rendimentos e, consequente, no sustento do funcionalismo público do Município. Eventual concessão de medida cautelar implicaria num periculum in mora reverso, pondo em risco a salubridade financeira dos servidores do Município de Aracaju. Forte em todo o expendido, indefiro a medida cautelar vindicada." (TJSE, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 202200115282, Decisão Monocrática, Rel. Desa. Iolanda Santos Guimarães, proferida em 24/05/2022). 4- Ademais, o mero ajuizamento da ADI não acarreta a suspensão das demandas que tenham por objeto a norma impugnada, devendo a ação seguir seu processamento. 5- Por tais razões, afasto a preliminar. 6- No tocante ao mérito, extrai-se que a Lei nº 4.769/16, que altera o anexo I da Lei 4.648/2015, e que é o objeto central da presente lide, versa sobre a tabela de vencimento dos servidores da Administração Geral, instituindo aumentos do vencimento básico a diversas categorias a depender do nível e letra ocupados (fls.21/26). A mencionada Lei que majorou os vencimentos dos servidores da Administração Geral do Município de Aracaju fora prevista em Lei específica, havendo, inclusive, indicação de dotação orçamentária própria para supri-lo na Lei Orçamentária de 2017, não procedendo referida Lei vinculação a qualquer espécie remuneratória, conforme teor dos art. 4º da Lei nº 4.769/16 e art. 9º da Lei nº 4.856/2016, cujos preceitos legais ora transcreve-se, respectivamente: Lei nº 4.769 de 05 de Abril de 2016 “Altera o Anexo I da Lei nº 4.648, de 23 de junho de 2015, e dá providências correlatas. (…) Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação ou execução desta Lei devem correr à conta das dotações apropriadas, consignadas no Orçamento do Município para o Poder Executivo. (…) Lei nº 4.856 de 29 de Dezembro de 2016 “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Aracaju para o exercício de 2017, e dá providências correlatas. (…) Art. 9º. Fica assegurada, nos termos da Lei, a destinação de dotação orçamentária e recursos para o cumprimento do disposto no art. 2º da Lei nº 4.769, de 05 de abril de 2016. (...)” 7- Desta feita, não há o que se falar em violação ao art. 169, §1º da Constituição Federal, haja vista que houve autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 4.856), consoante art. 9º supracitado. Mister se faz consignar, ainda, que, em que pese a Lei nº 4.769/16 ter entrado em vigor na data da sua publicação (05 de abril de 2016), ela somente passou a ter plena eficácia em 1º de abril de 2017, portanto, houve prévia dotação orçamentária, já que a Lei nº 4.856 foi publicada 29 de dezembro de 2016. 8- Quanto à alegação de nulidade/inconstitucionalidade da Lei que concedeu o reajuste com base no argumento de que seus efeitos retroagem a período eleitoral, verifica-se que não assiste razão ao Recorrente, isso porque, em que pese exista a proibição pela Lei 9.504/97, o diploma municipal entrou em vigor apenas no ano de 2017, não há que se falar em inconstitucionalidade. Neste sentido dispõe o art. 2º da Lei Municipal: Art. 2º. A partir de 11º de Abril de 2017, os valores constantes da tabela de Vencimentos dos Servidores da administração Geral, previstos no Anexo I desta lei, passam a vigorar de acordo com o disposto no anexo II desta Lei. 6- Insta destacar que a decisão do Supremo Tribunal Federal entabulada no Recurso Extraordinário 905.357 não se aplica estritamente à interpretação formulada pelo ente recorrente. Isso porque, conforme já afirmado neste voto, a despesa relativa ao reajuste questionado fora regularmente dotada na Lei Orçamentária Anual – mais específica (e direcionada à previsão da receita e à fixação da despesa) que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, posto que esta compreende somente as metas e prioridades, em visão mais ampla. O que vedou o STF foi a ocorrência de previsão geral “unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual.” Frise-se, ainda, que a alegação do Município carece de respaldo legislativo, na medida em que sequer fora apontada a vedação na LDO a respeito da criação da despesa já prevista antes da sua vigência. Ao revés, em consulta ao sítio da Câmara Municipal de Aracaju, observa-se que os artigos 48 e 50 da Lei Municipal 4.815 de 19 de julho de 2016 (que dispõe sobre as diretrizes da Lei Orçamentária referente ao ano de 2017) permitem acréscimos legalmente previstos, bem como concessão de quaisquer vantagens e aumentos de remuneração aos servidores públicos municipais. 7- O Município de Aracaju, invoca, ainda, a atual situação financeira e a calamidade que assola o País como impedimento para o pagamento requerido pela parte autora. Dito argumento também não merece guarida por todas as razões acima expostas, bem como que não comprovada faticamente nos presentes autos. (...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso I; 37, inciso X; 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente